Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. AUSÊNCIA DE DOLO OU ATOS TEMERÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL SUMULADO. AJUSTE. DANOS MORAIS. OFENSA DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Nos casos de litigância de má-fé, além de a conduta necessitar se amoldar à umas das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, é imprescindível haver a prova cabal do dolo ou a manifesta realização de atos temerários, sob pena de desvirtuar o sentido da norma.

2. O termo a quo da correção monetária nos casos de dano material deve ser a partir da data do efetivo prejuízo, ao passo que nos casos de dano moral deve ser desde a data de seu arbitramento, conforme Súmulas 43 e 362 do Tribunal da Cidadania, respectivamente.

3. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.

4. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.

5. RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.